Tribunal: TJBA
Processo: 0500446-19.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500446-19.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Johnny Santana Alves e outros (5)

Advogado(s)
:
VIRGINIA CAROLLINE VALETE FELIX DE SANTANA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, COSME JOSE DOS REIS, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TODOS
EM CONCURSO MATERIAL: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006
E

ART. 2.º DA LEI 12.850/2013
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS.

I - DAS PRELIMINARES:

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE D
O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
INOCORRÊNCIA.

A LEI ESTADUAL N. 13.375/2015, QUE INSTITUIU A VARA ESPECIALIZADA DE DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, CONFERIU-LHE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA “PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS ENVOLVENDO ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, COM JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DA BAHIA. ADVENTO DE NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO, A LEI ESTADUAL N. 13.967, DE 14/06/2018, QUE RESTRINGIU A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR-BA. RELATÓRIO CONCLUSIVO DA OPERAÇÃO BRIAN DATADO DE DE 31 DE JANEIRO DE 2019, AO PASSO QUE A DENÚNCIA FOI OFERTADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO, DIANTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, COMPETIA AO JUÍZO DE 1.º GRAU PROCESSAR E JULGAR O FEITO. OPERAÇÃO BRIAN QUE SE INICIOU APÓS O ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO PELAGIUS, COM O OBJETIVO DE DESVENDAR DELITOS DE POUCOS INDIVÍDUOS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE NOVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SUBSISTENTE, ATÉ ENTÃO. A 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA, APARENTEMENTE COMPETENTE PARA APRECIAR AS MEDIDAS CAUTELARES REQUERIDAS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, TEVE A SUA COMPETÊNCIA CONFIRMADA QUANDO DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BRIAN. INEXISTÊNCIA DA NULIDADE SUSCITADA.
PRELIMINAR
INACOLHIDA
.

2
.
NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS QUE A PRORROGARAM.
INSUBSISTÊNCIA
.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA A PERMITIR A QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES, BEM ASSIM SUA CONTINUIDADE E A INCLUSÃO DE NOVAS LINHAS. EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PRORROGAÇÕES RAZOÁVEIS E NECESSÁRIAS PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. CASO CONCRETO DOTADO DE NOTÓRIA COMPLEXIDADE, COM ELEVADO NÚMERO DE INVESTIGADOS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES CONSTANTES NO ARTIGO 2.º DA LEI N.º 9.296/1996.

PRELIMINAR REJEITADA
.

3
. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA INTERCEPTADA, POR INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 10, X E XI DA RESOLUÇÃO N. 217/2016 DO CNJ.
NÃO OCORRÊNCIA.

ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA LEI N. 9.262/1996. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 59 DO CNJ QUE GERA MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR
AFASTADA
.

4.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ.
NÃO ACOLHIMENTO
.
JUÍZO PROCESSANTE, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA AÇÃO PENAL, QUE POSSUI O DEVER DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS COMANDOS LEGAIS E PROCESSAR REGULARMENTE O FEITO, CABENDO-LHE AFERIR A REAL NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO EM CADA CASO CONCRETO, DENTRO DE SUA DISCRICIONARIEDADE REGRADA. EXAME ESPECTROGRÁFICO QUE NÃO CUIDA DE EXIGÊNCIA DA LEI N.º 9.296/96. TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES ORA REALIZADAS QUE SE REVELAM IDÔNEAS À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES, CONFORME BEM SALIENTOU O JUÍZO
A QUO
. DEFESA DOS ACUSADOS QUE TIVERAM ACESSO A TODOS OS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA RELATIVOS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DESDE A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA
.

5. NULIDADE DA DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE PESSOA MENOR DE IDADE.
NÃO CABIMENTO.

INVESTIGAÇÃO QUE INICIOU QUANDO UM DOS AGENTES AINDA ERA MENOR, MAS PERMANECEU INTEGRANDO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATÉ SER PRESO, QUANDO JÁ HAVIA ALCANÇADO A MAIORIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.

6. NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. JUÍZO QUE PROVOCOU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
DETERMINAÇÃO PROFERIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019). REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 28, 1º DO CPP QUE RESPALDAVA A CONDUTA DO JUÍZO DE 1.º GRAU.
PRELIMINAR
AFASTADA
.

II - MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS APELANTES FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS, JOHNNY SANTANA ALVES, LUCAS BARRETO DO NASCIMENTO, JOÃO RIBEIRO DE MORAIS NETO
E
MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
.
IMPROVIMENTO
.
ELEMENTOS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE DOS DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 C/C ART. 40, IV E VI DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2º, CAPUT E §§ 2º E 4º, I DA LEI N. 12.850/2013 BEM ASSIM DE SUA AUTORIA PELOS RECORRENTES, NA FORMA DELINEADA NA SENTENÇA ORA OBJURGADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EM COTEJO COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, SUFICIENTES A LASTREAR AS CONCLUSÕES DE QUE: FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS, JOHNNY SANTANA ALVES, LUCAS BARRETO DO NASCIMENTO E MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS. TRAFICAVAM HABITUALMENTE DROGAS NUMA ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL, CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE JOÃO RIBEIRO DE MORAIS NETO NA ASSOCIAÇÃO.
CONDENAÇÕES IRREPREENSÍVEIS.

II - DOSIMETRIA DAS PENAS:

APELANTES FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS, JOHNNY SANTANA ALVES, LUCAS BARRETO DO NASCIMENTO, JOÃO RIBEIRO DE MORAIS NETO
E
MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS: PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DAS
PENA
S
BASE
AOS RESPECTIVOS MÍNIMOS LEGAIS
.
IMPROVIMENTO.
AUMENTO JUSTIFICADO DAS REPRIMENDAS BÁSICAS NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INCREMENTO DAS BASILARES DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA QUE RESTARAM JUSTIFICADOS PELA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS REALIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, SEMPRE CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADOS AOS FÓLIOS E CALCADOS NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

APELANTES FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS, JOHNNY SANTANA ALVES, LUCAS BARRETO DO NASCIMENTO
E
MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS:
IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROVIMENTO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE AS PRÁTICAS DELITUOSAS NÃO SE LIMITAVAM AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTAS DELITIVAS QUE GUARDAM AUTONOMIA ENTRE SI E VIOLAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. O TIPO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO SE CONFUNDE COM AS INFRAÇÕES PENAIS PARA CUJA PRÁTICA CONSTITUI-SE, FORMAL OU INFORMALMENTE, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STF E STJ.

APELANTES FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS
E
MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS:
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DAS PENAS
PREVISTAS NOS
ART. 40, IV E VI DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2º, §§2º E 4º, I DA LEI N. 12.850/2013
.

INVIABILIDADE.

VASTA COMPROVAÇÃO DE QUE NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA IMPUTADOS AOS APELANTES ERAM EMPREGADAS ARMAS DE FOGO E HAVIA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE.

APELANTE
MARCOS FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
:
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS SEJAM DE MENOR GRAVIDADE E, POIS, NÃO OFENDAM INTENSAMENTE A SAÚDE PÚBLICA, BEM JURÍDICO TUTELADO.

NORMA QUE PREVÊ, COMO REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A
PRIMARIEDADE DO RÉU
, A
EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES
E
A AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, PERMITINDO TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
: APELANTES QUE FORAM CONDENADOS, NA AÇÃO PENAL EM TELA, PELOS CRIMES DESCRITOS TANTO NO ARTIGO 33 QUANTO NO ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, FATO A, POR SI SÓ, OBSTACULIZAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. PRECEDENTES.

APELANTES FABIANO RIBEIRO DA CRUZ E WADSON DA SILVA SANTOS:

RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES
. EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ACASO DEFERIDO PLEITO DE SOLTURA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.

APELANTES JOHNNY E LUCAS: PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADOS, AINDA QUE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ESTÃO APENAS ISENTOS DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE OS VENCIDOS ARCAREM COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI Nº 13.105 /2015.

REJEITAM-SE AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDA
S
.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0500446-19.2019.8.05.0113
, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, sendo
Apelantes FABIANO RIBEIRO DA CRUZ, WADSON DA SILVA SANTOS, JOHNNY SANTANA ALVES, LUCAS BARRETO DO NASCIMENTO, JOÃO RIBEIRO DE MORAIS NETO
E
MARCOS
FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, e
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
CONHECE-SE das Apelações manejadas, NEGANDO-SE PROVIMENTO aos Apelos
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora